Tribunal: TJBA
Processo: 8001954-43.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001954-43.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO APELADO: ESPOLIO DE EUCARIO SOUZA BASTOS registrado(a) civilmente como EUCARIO SOUZA BASTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E DO SEU ENDEREÇO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 75, VII, DO CPC; ART. 6º DA LEI Nº 6.830/1980. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE E DO ENDEREÇO DO ESPÓLIO CONSTITUI INFORMAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA À CITAÇÃO. TEMAS 268 E 876 DO STJ INAPLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. A petição inicial de execução fiscal deve conter os elementos mínimos necessários à efetivação da citação; no caso de espólio, tal elemento é o nome do inventariante (ou do administrador provisório) e seu endereço, nos termos do art. 75, VII, do CPC, em consonância com o dever de o exequente viabilizar a citação do réu. 2. Intimada para emendar a inicial e providenciar a qualificação e endereço do representante, a Fazenda não se manifestou, restando configurada a inércia que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 76, §1º, I, CPC/2015). 3. Em face disso, manteve-se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso e confirmando a extinção do processo, por estarem presentes os requisitos formais que autorizam a sanção processual aplicada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno n. 8001954-43.2022.8.05.0103, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como agravado ESPOLIO DE EUCARIO SOUZA BASTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto